Tribunal: STF
Processo: Rcl 42107
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    KPS Industrial Ltda. assevera haver o Juízo da Segunda Vara do Trabalho de Apucarana/PR, no processo nº 0001023-03.2017.5.09.0133, olvidado o decidido, pelo ministro Gilmar Mendes, na medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade nº 58.
    Segundo narra, figura no polo passivo de execução formalizada por Rosângela da Silva, cujo montante foi apurado mediante a utilização do Fator de Atualização dos Débitos Trabalhistas – FADT e do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Menciona a protocolação de objeção de pré-executividade, na qual articula com a transgressão aos artigos 879, § 7º, 899, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho e 39, cabeça, § 1º, da Lei nº 8177/1991, em que versada a atualização de créditos a partir da Taxa Referencial – TR. Postulada, em sede de tutela de urgência, a suspensão do processo originário, não se atendeu ao pedido, surgindo o descompasso.
    Sustenta desrespeitado o paradigma, no que determinada, pelo ministro Gilmar Mendes, a suspensão de todos os processos a envolverem a observância dos mencionados preceitos normativos. Esclarece a designação de leilão, para 8 de julho de 2020, de dois exaustores de telhado. Diz em jogo norma de ordem pública, atinente a cálculo de crédito trabalhista, sendo irrelevante a coisa julgada formada sobre o título. Destaca surgida a obrigação de acordo homologado em Juízo, sem indicação do índice de correção, a afastar a formação da coisa julgada nesse particular.
    Sob o ângulo do risco, alude a cobrança de valor superior ao devido.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução e do leilão, bem assim a declaração de nulidade de todos os atos praticados após a formalização da reclamação. Pretende a cassação do ato impugnado e a suspensão da demanda originária até o desfecho da ação declaratória de constitucionalidade nº 58.
    A inicial foi protocolada em 8 de julho de 2020, às 10h1.
    2. O Relator das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59, em 27 de junho de 2020, deferiu medida de urgência para determinar “a suspensão do julgamento de todos os processos em curso na Justiça do Trabalho” que envolvam a aplicação dos artigos 879, § 7º, e 899, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação da Lei nº 13.467/2017, bem assim do 39, cabeça e § 1º, da Lei nº 8.177/1991. Os preceitos versam atualização de créditos trabalhistas.
    A par da inadequação do implemento, mediante decisão individual, de liminar em ação declaratória de constitucionalidade, para afastar, ainda que temporariamente, a jurisdição, considerado o previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, constatam-se englobadas, no paradigma, demandas em tramitação, a pressuporem ausente a formação de coisa julgada. Conforme se observa da leitura do pronunciamento atacado, tem-se, na origem, execução definitiva de título judicial, coberto pela eficácia da preclusão maior.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator